Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-72.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002391-72.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS DO NASCIMENTO - CPF: 415.514.941-91 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - INVIÁVEL - PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte suficiente. Na hipótese, houve provimento parcial do apelo, razão pela qual não cabe majoração recursal da verba honorária fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José dos Reis do Nascimento,
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação, para alterar o termo inicial do auxílio-doença para o dia seguinte à data de cessação do benefício.

Afirma o embargante, que a decisão é omissa ao deixar de decidir sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, de modo que requer a sua aplicação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 109493455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
José dos Reis do Nascimento,
em razão do Acórdão exarado por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo autor.

Conforme relatado,
o embargante
insurge-se quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso de apelação interposto por
José dos Reis do Nascimento
foi parcialmente provido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se a sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença e, alterando o termo inicial para o dia seguinte à data de cessação na via administrativa, sendo, ainda, fixados honorários advocatícios em 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) em favor do autor.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo in
terno não provido.”
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020) (destaquei).

Na hipótese, não restaram preenchidos os requisitos supramencionados, eis que o acórdão embargado concedeu provimento parcial ao apelo da parte sucumbente.

Desse modo, inexiste omissão no acórdão, uma vez que não preenchidos os requisitos alhures, não há que se falar em arbitramento/majoração de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021